Tribunal: TJMT
Processo: 1046728-73.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046728-73.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inspeção Sanitária de Origem Animal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARCOS JOSE DE PAULA - CPF: 631.506.701-87 (APELADO), RENATA DO CARMO VIANA MALACRIDA - CPF: 017.621.611-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO ANIMAL. NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA. OBRIGAÇÃO CADASTRAL NO SINDESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade, declarou a nulidade de
C
ertidão de
D
ívida
A
tiva e de processo
administrativo sanitário animal, extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito e determinou o levantamento de valores bloqueados.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) se a manifestação fazendária intempestiva autoriza o acolhimento automático da exceção de
pré
-executividade; (
ii
) se a notificação editalícia realizada em processo administrativo sanitário animal observou o regime normativo aplicável; (
iii
) se a obrigação cadastral de atualização do saldo de animais no SINDESA possui autonomia em relação à posse fática do rebanho; e (
iv
) se devem subsistir o levantamento de valores bloqueados e a condenação honorária imposta à Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3.

A eventual intempestividade da manifestação fazendária não gera confissão ficta nem autoriza, por si só, o acolhimento automático da exceção de
pré
-executividade. O magistrado deve verificar se os vícios alegados são comprováveis de plano e dispensam dilação probatória.

4.
A notificação em processo administrativo sanitário animal deve observar o regime jurídico próprio da legislação estadual. A aplicação subsidiária das regras de citação editalícia judicial exige demonstração de lacuna normativa, o que não
se
verifico
u
.

5.
A obrigação de manter atualizado o saldo de animais no sistema oficial possui natureza formal e autônoma, ligada ao poder de polícia sanitária. Contratos particulares e distratos não afastam, por si sós, a responsabilidade cadastral perante a Administração Pública.

6.
A certidão de dívida ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez
, somente afastável
por prova robusta e inequívoca
. Quando há necessidade de instrução probatória, essa análise é
incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso

provido.

Tese de julgamento
:
“A exceção de
pré
-executividade não é via adequada para afastar a presunção de certeza e liquidez de certidão de dívida ativa
quando a análise da responsabilidade cadastral e da regularidade do processo administrativo exige dilação probatória.”

_________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 256, § 3
.
º; CPC, art. 485, IV; Lei Estadual n
.
º 7.692/2002, art. 38, I e II; Lei Estadual n
.
º 10.486/2016, art. 19, § 7
.
º; Lei n
.
º 6.830/1980, art. 3
.
º; CTN, art. 204.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula n
.
º 393.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença (Id
s
.
366411371
e

366411381
) proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0,
que,
nos autos da execução fiscal n
.
º 1046728-73.2023.8.11.0041, proposta em face de
MARCOS JOSÉ DE PAULA
,
acolheu a exceção de
pré
-executividade para declarar a nulidade da CDA
n.º

2023860646

e do
P
rocesso
A
dministrativo

INDEAMT-PRO-2023/06457
,
extinguindo
o feito
sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, além de determinar o levantamento dos valores bloqueados via SISBAJUD.

O Juízo de origem reconheceu:
(
i)
vício na notificação editalícia, por ausência de diligências complementares antes da publicação do edital;
(
ii
)
inexistência de vínculo material do executado com o rebanho fiscalizado, diante da alegada extinção do contrato de arrendamento em data anterior à autuação; e
(
iii
)
preclusão da manifestação fazendária, apresentada após o prazo assinalado.

Em suas razões recursais
(Id. 366411383)
, o
apelante
ESTADO DE MATO GROSSO

sustenta, em síntese, que:
(
i)
a exceção de
pré
-executividade é inadequada para discutir matéria que exige dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ;
(
ii
)
não há preclusão temporal em desfavor da Fazenda Pública, por se tratar de prazo impróprio;
(
iii
)
a notificação editalícia observou a legislação específica aplicável ao processo administrativo sanitário animal;
(
iv
)
a responsabilidade decorre da manutenção, em nome do executado, do saldo cadastral de 273 bovinos no sistema oficial, ainda que encerrado o arrendamento; e
(
v)
a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, somente afastável por prova robusta e inequívoca.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a rejeição da exceção de
pré
-executividade e o regular prosseguimento da execução fiscal.

Em contrarrazões
(Id.
366411385)
,
MARCOS JOSÉ DE PAULA
requer a manutenção da sentença, reiterando a nulidade da notificação editalícia, a inexistência de vínculo com o fato infracional e a adequação da via eleita.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula nº 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se
de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença (Ids.
366411371
e
366411381
) proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da execução fiscal n.º 1046728-73.2023.8.11.0041, proposta em face de
MARCOS JOSÉ DE PAULA
,
acolheu a exceção de
pré
-executividade para declarar a nulidade da CDA
n.º

2023860646
e do
P
rocesso
A
dministrativo

INDEAMT-PRO-2023/06457
,
extinguindo
o feito
sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, além de determinar o levantamento dos valores bloqueados via SISBAJUD.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em definir:
(
i)
se a manifestação fazendária estava sujeita à preclusão temporal
apta
a
autorizar o acolhimento automático da exceção de
pré
-executividade;
(
ii
)
se a notificação editalícia realizada no processo administrativo instaurado pelo INDEA/MT observou o regime normativo aplicável;
(
iii
)
se a obrigação cadastral de atualização do saldo de animais
no
SINDESA possui autonomia em relação ao exercício fático da posse, circunstância que repercute na adequação da via eleita;
e

(
iv
)
se devem subsistir a ordem de levantamento dos valores bloqueados via SISBAJUD e a condenação honorária fixada contra o Estado.

Pois bem.

1. Da impossibilidade de acolhimento automático da exceção de
pré
-executividade em razão da alegada intempestividade da manifestação fazendária

A sentença reputou intempestiva a impugnação apresentada pela Fazenda Pública à exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a ocorrência de preclusão temporal. O fundamento, contudo, não autoriza, por si só, o acolhimento automático da objeção, sobretudo quando as matérias deduzidas dizem respeito à higidez do título executivo, à regularidade do processo administrativo e aos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido da execução fiscal.

Ainda que se cogitasse de intempestividade da manifestação fazendária, tal circunstância não dispensaria o exame judicial das matérias suscitadas, especialmente porque a exceção de
pré
-executividade somente pode ser acolhida quando
há
vícios aferíveis de plano, sem necessidade de dilação probatória. A eventual ausência ou intempestividade de manifestação da exequente não equivale à confissão ficta contra a Fazenda Pública, nem afasta o dever do magistrado de verificar se a objeção preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência consolidada.

Nesse sentido, as matérias de ordem pública podem ser conhecidas em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, não se sujeitando, em regra, à preclusão temporal. Assim, a análise da validade da CDA, da regularidade do procedimento administrativo e da adequação da via eleita não poderia ser substituída pelo
mero
reconhecimento da intempestividade da manifestação fazendária.

2.
Da
validade da notificação editalícia realizada no processo administrativo do INDEA/MT

O processo administrativo de defesa sanitária animal instaurado pelo INDEA/MT submete-se a regime jurídico próprio, disciplinado, entre outros diplomas, pela Lei Estadual nº 10.486/2016, pelo Decreto Estadual nº 1.260/2017 e pela Lei Estadual nº 7.692/2002.

O art. 38, incisos I e II, da Lei Estadual nº 7.692/2002, estabelece que, no curso de procedimento administrativo, constitui ônus do interessado informar seu endereço para correspondência e

suas alterações posteriores, considerando-se efetivada a intimação por carta
quando
entreg
ue
no endereço fornecido pelo interessado. Trata-se de norma específica que disciplina as comunicações no âmbito
administrativo estadual, não sendo possível afastá-la pela aplicação automática de regras próprias da citação judicial sem prévia demonstração de lacuna normativa.

No caso concreto, verifica-se que a Administração expediu comunicação postal ao endereço constante dos registros administrativos do INDEA/MT. Embora o executado sustente
a
incorreção do endereço, os elementos documentais indicam que a comunicação foi dirigida ao endereço cadastral, qu
e
corresponde ao
endereço posteriormente indicado pelo próprio executado em procuração judicial. Eventual controvérsia
quanto à
complementação,
à
atualização ou
à
suficiência do endereço não é apta, de plano, a infirmar a regularidade do procedimento administrativo na estreita via da exceção de
pré
-executividade.

Frustrada a tentativa de comunicação postal, procedeu-se à notificação por edital, publicada no
Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n
.
º 28.579, de 06/09/2023
,
mediante o
Edital de Notificação n
.
º 039/2023/INDEA-MT
, no qual constam o nome do autuado, CPF, Aut
o de Infração n
.
º 32133/2021 e Processo Administrativo INDEAMT-PRO-2023/06457, com concessão
de prazo de trinta dias para apresentação de recurso administrativo ou pagamento.

Não se verifica, portanto, nulidade evidente por ofensa ao contraditório ou à ampla defesa. A sentença, ao exigir a observância dos requisitos do art. 256, § 3º, do Código de Processo Civil,
transpôs
ao processo administrativo estadual regra específica da citação editalícia judicial, sem demonstrar a existência de lacuna normativa que autorizasse a aplicação subsidiária da norma processual civil,
e sem
apontar
incompatibilidade ou insuficiência do regime próprio estabelecido pela legislação estadual.

Essa interpretação cria, por via judicial, requisito não previsto no regime administrativo aplicável e transfere à Administração o ônus decorrente da desatualização cadastral imputável ao próprio administrado. A atuação administrativa, no ponto, deve ser aferida à luz da legalidade estrita e do regime normativo próprio do procedimento sancionador,
sem
demonstração de vício formal suficiente para invalidar, de plano, o processo administrativo.

O
precedente referido na sentença t
ambém não se aplica automaticamente
,
pois ali se discutia situação diversa, relacionada à ausência de comprovação de notificação válida do lançamento. Aqui, diversamente, houve
tentativa prévia de comunicação postal no endereço cadastral e posterior publicação editalícia em processo administrativo sancionador estadual, disciplinado por legislação específica.

3. Da autonomia da obrigação cadastral junto ao SINDESA e da inadequação da via eleita

A sentença reconheceu vício na CDA sob o fundamento de que o contrato particular de arrendamento, extinto em 20/05/2021, demonstraria a ausência de vínculo fático do executado com o fato infracional. Tal conclusão, contudo, não se sustenta nos limites da exceção de
pré
-executividade.

Sob o prisma processual, a aferição do efetivo vínculo entre o autuado e o fato infracional demanda exame probatório incompatível com a via eleita. Para acolher a tese defensiva, seria necessário apurar, entre outros pontos, se o encerramento do arrendamento foi formalmente comunicado ao INDEA/MT, se houve emissão das respectivas Guias de Trânsito Animal
(
GTA
)
para movimentação do rebanho, se foi promovida a transferência ou
a
baixa da responsabilidade cadastral no SINDESA e quais obrigações sanitárias permaneciam vinculadas ao nome do autuado no sistema oficial.

Tais circunstâncias não são demonstráveis
,
de plano
,
e exigem dilação probatória, razão pela qual devem ser discutidas em embargos à execução, e não em sede de exceção de
pré
-executividade. A exceção de
pré
-executividade possui natureza excepcional, sendo admitida apenas para o exame de matérias cognoscíveis de ofício e comprováveis
de
imediat
o
, sem necessidade de instrução probatória, nos termos da Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Sob o aspecto material, a infração prevista no art. 19, § 7
.
º, da Lei Estadual n
.
º 10.486/2016 penaliza a divergência entre o saldo de animais declarado no SINDESA e o rebanho efetivamente existente no estabelecimento rural. O SINDESA,
como
sistema informatizado de defesa agropecuária do Estado de Mato Grosso, constitui instrumento de controle epidemiológico, rastreabilidade e defesa sanitária animal, cujo funcionamento pressupõe a fidedignidade das informações cadastrais declaradas pelos produtores e responsáveis.

Nesse contexto, a obrigação de manter atualizado o saldo de animais vinculado à exploração possui natureza formal, autônoma e inerente ao poder de polícia
sanitária exercido pela Administração Pública. Tal obrigação não se confunde, necessariamente, com o exercício fático da posse sobre os animais, nem se extingue automaticamente pela rescisão de contratos particulares que tenham
embasado
o vínculo possessório.

No caso concreto, consta que o
apelado MARCOS JOSÉ DE PAULA
permaneceu registrado no SINDESA como responsável por
273 bovin
os vinculados à Fazenda Três Marias
, mesmo após alegar ter retirado o rebanho ao final de 2019 e encerrado formalmente o contrato de arrendamento em 20/05/2021. A controvérsia sobre a efetiva comunicação ao órgão competente,
a
baixa cadastral ou
a
transferência da responsabilidade administrativa não se resolve apenas pela juntada de contrato particular e distrato.

Ao deixar de demonstrar, de plano, a baixa, a transferência ou a atualização do saldo cadastral
perante
o INDEA/MT, o executado não infirmou, na via estreita da exceção de
pré
-executividade, a presunção de legitimidade do auto de infração e da CDA dele decorrente. Contratos e distratos particulares produzem efeitos entre as partes contratantes, mas não têm o condão de, por si sós, desonerar o responsável cadastral das obrigações administrativas e sanitárias perante o Poder Público.

Acrescente-se que a Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/1980 e do art. 204 do Código Tributário Nacional. Essa presunção somente pode ser afastada por prova robusta, inequívoca e suficiente para demonstrar a invalidade do título, o que não se verifica de plano no caso em análise.

Desse modo, o contrato particular de arrendamento, o respectivo distrato e os demais documentos apresentados pelo executado não são suficientes, por si sós, para infirmar a presunção legal de certeza e liquidez da CDA, tampouco para demonstrar, de plano, a inexistência de responsabilidade cadastral. Trata-se de questão que exige aprofundamento probatório incompatível com a via excepcional eleita.

Como consequência do provimento recursal e da rejeição da exceção de
pré
-executividade, fica prejudicado o capítulo integrativo que condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, devendo ser afastada a verba fixada em desfavor da Fazenda Pública. Não há, por ora, fixação invertida de honorários nesta
instância, pois a execução fiscal apenas retomará seu curso regular, sem extinção definitiva do feito em favor do exequente.

Pela mesma razão, deve ser revogada a determinação de levantamento dos valores bloqueados via SISBAJUD fundada no acolhimento da exceção de
pré
-executividade. As quantias eventualmente constritas devem permanecer à disposição do Juízo da execução, ressalvada a apreciação, em primeiro grau, de eventual alegação específica de impenhorabilidade, caso ainda pendente de análise ou renovada pela parte interessada.

Diante do exposto
e considerando a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interpo
sto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença de I
d.
366411371 e a decisão integrativa de I
d.
366411381,
rejeitando a exceção de
pré
-executividade
oposta por MARCOS JOSÉ DE PAULA, reconhecendo a higidez da Certidão de Dívida Ativa n
.
º 2023860646 e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal n
.
º 1046728-73.2023.8.11.0041.

Como consequência, afasto a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixada na decisão integrativa, sem fixação invertida nesta fase processual.

Fica, ainda, revogada a determinação de levantamento dos valores bloqueados via SISBAJUD
,
fundada no acolhimento da exceção de
pré
-executividade, devendo permanecer à disposição do Juízo da execução, ressalvada a apreciação, em primeiro grau, de eventual alegação específica de impenhorabilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026